Tribunal: TJMT
Processo: 1021892-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021892-62.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita, Custas]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VANESSA FIOREZE - CPF: 007.234.929-80 (ADVOGADO), TAINARA CALEZIA CHIODELLI - CPF: 045.659.391-85 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Cabível o parcelamento das custas processuais na hipótese em que, embora a parte interessada não se enquadre na situação de insuficiência financeira abrangida pela assistência judiciária gratuita integral, poderia ter sua subsistência prejudicada caso fosse compelida a pagar, em única parcela, as despesas do processo. Art. 98, §6o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TAINARA CALEZIA CHIODELLI
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos dos Embargos à Execução, de no 1007953-89.2023.8.11.0040, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu o pedido da gratuidade da justiça e parcelamento das custas judiciais.

Para tanto, aduz a agravante que, mesmo diante de documentos que demonstram sua situação de precariedade econômica e, em consequência, permitem a concessão da justiça gratuita, o Juízo de origem decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça, bem como, o parcelamento das custas judiciais.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 182686669.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 186457151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal merece acolhimento.

A redação do art. 98, §6o do CPC é clara no sentido de que, a depender especificidades do caso concreto, o juiz poderá, em detrimento da isenção integral decorrente da assistência judiciária gratuita, conceder direito ao parcelamento das despesas processuais cujo adiantamento se fizer necessário no curso do procedimento:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...]

§6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.”

No presente caso, embora a agravante não tenha devidamente comprovado que se encontra na situação de insuficiência financeira albergada pela assistência judiciária gratuita, o elevado valor das custas processuais, em decorrência do valor da execução (R$ 1.302.525,16), poderia comprometer o custeio das despesas mensais ordinárias da litigante, caso o adimplemento fosse realizado em única parcela.

Assim, faz-se necessária a aplicação do art. 98, §6o do CPC, de forma a deferir o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) parcelas, sujeitas a correção monetária, na forma estatuída no art. 233, §3o, I da CNGC/TJMT,
in verbis
:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita.

§3o O magistrado poderá, conforme o caso, conceder direito a parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, nas seguintes condições:

I -
o parcelamento poderá ser realizado em até 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado
”

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6o, DO CPC – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABALIDADE DA JURISDIÇÃO
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - Consoante se infere dos andamentos processuais, o pressente o agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis (§ 5o do artigo 1.003 do CPC), considerando o prazo da decisão de id no 35894733, que indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais. II -
Não se vislumbra qualquer óbice para facultar ao agravante o parcelamento das custas e despesas processuais iniciais, consoante previsão do §6o, do artigo 98 do CPC, em especial pois a opção pelo pagamento parcelado não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, tendo em vista que o agravante suportará todas as despesas que lhe são cabíveis
.”

(
TJMT
. N.U 1017685-25.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

“RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA POSTULADO PELO RECORRENTE. AUTORIZAÇÃO DO PARCELAMENTO DO PREPARO. ARTIGO 98, § 6o, DO CPC.
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PREPARO NÃO DEMONSTRADO. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. APLICADA A DESERÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO, POR DESERTO.”

(
TJ-RS
- Recurso Cível: 71009033564 RS, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Data de Julgamento: 26/05/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para
reformar
a decisão de base e deferir o parcelamento das despesas processuais em 6 (seis) prestações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023